Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JACKSON DOS SANTOS MONTEIRO da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0007147-49.2016.8.07.0001) requerido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante/executado, até o limite do débito. Em suas razões recursais (ID 44136452), o agravante/executado alega, em síntese, não ter condições de arcar com a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário, pois seria marido e pai, provedor do lar, de quem sua esposa e filha são dependentes. Traz arrazoado acerca da impenhorabilidade legal do salário e do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a sua flexibilização, desde que ressalvado percentual para manter a sua dignidade e de sua família. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspensa a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário, e, no mérito, propugna pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada e fixada a penhora de 5% (cinco por cento) de seu salário. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, é regra basilar do Direito que a prova incumbe a quem alega. No caso, o agravante/executado pretende a reforma da decisão agravada, para que o percentual da penhora de seu salário seja reduzido de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento). Todavia, para além de suas meras alegações, não há sequer qualquer argumento concreto de que forma ou em qual proporção a penhora de 5% (cinco por cento) a mais do percentual proposto pelo próprio agravante/executado poderia lhe prejudicar a subsistência ou de sua família. No ponto, é de se destacar que, do exame preambular dos autos originários, próprio desta fase liminar, não há sequer prova de que o agravante/executado tem esposa e filha por dependentes ou ainda qual a proporção do comprometimento de sua renda com as suas despesas mensais. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora